Tribunal: TJMT
Processo: 0000148-47.2010.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000148-47.2010.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESPÓLIO DE LENIR MROZINSKI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de LENIR MROZINSKI, reconheceu a prescrição intercorrente do débito tributário e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 40 § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional.
Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não é correta a conclusão a que chegou, no caso dos autos, o juízo a quo, de forma que a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser reformada.
Assim, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Em contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos postos nas razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso (id. 115466056).
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, consigna-se que fui convocado como substituto pela Portaria n. 72/2020 – PRES, publicado no DJ de 14 de dezembro de 2020, em virtude da assunção da Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro ao cargo diretivo de Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça.
Posteriormente, registre-se que o presente recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso V, “b”, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)”
Consoante relatado, tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com vistas à reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.
No que se refere a prescrição intercorrente, extrai-se que o ente municipal ajuizou ação de execução em desfavor de Lenir Mrozinski, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 200992221, cujo valor à época era de R$ 1.231.542,51.
Determinada a citação em 08.03.2010, efetivou-se tentativa de localização do devedor pelo correio, que restou inexitosa, vindo a Fazenda Pública a ser cientificada. Após nova tentativa de citação a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, em 13/12/2010.
A Fazenda Pública foi intimada para impugnar a exceção de pré-executividade em 21/03/2011, e apresentou a resposta em 22/07/2014.
Em sequência, na data de 21/10/2015, o juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, (id. 115466029 pág. 38). Oportunamente o excipiente interpôs agravo de instrumento (30/10/2015), que foi julgado em 13/11/2015.
Ato seguinte, a Fazenda Pública pleiteou a busca de bens pelo Sistema renajud, em 02/05/2016, tendo sido deferido, tornou-e exitoso. Logo, o exequente requereu a penhora e avaliação dos bens móveis informados, em 15/02/2017. Deferido em 20/06/2017.
Na data de 15/10/2018, o juízo a quo deferiu prosseguimento do feito, sem o recolhimento da diligência, carta precatória a ser cumprida pelo oficial de justiça. O que retornou sem êxito (26/03/2019).
No dia 10/03/2020, foi juntado aos autos a certidão positiva de penhora e avaliação e intimação do Sr. Lenir Mrozinski (id. 115466030).
Foi informado o falecimento do executado, em 23/07/2020. O Juízo de origem determinou que o exequente regularizasse a situação processual em 08/06/2021. O Estado respondeu em 07/07/2021.
Sucede que, em 23/11/2021, o juízo a quo prolatou a sentença ao fundamento de que “Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 27/05/2012, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 27/05/2017, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.”
Colhe-se, portanto, que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo fato de o magistrado de primeiro grau entender que o processo permaneceu paralisado entre os períodos de 27/05/2012 até 27/05/2017. Fato que não ocorreu, conforme pode-se observar dos marcos temporais acima identificados.
Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Na presente hipótese, observo que o processo não permaneceu com o prazo de um ano de suspensão, com mais cinco anos de lapso temporal. Tampouco configurou-se a inércia da Fazenda Pública.
Ante o exposto, a partir de tais premissas, se mostra nítido que a execução fiscal não fora alcançada pela prescrição intercorrente.
Com essas considerações e em conformidade com o artigo 932 do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento regular da ação.
Intimem-se.
Cuiabá-MT, 12 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado